Tribunal: TJMT
Processo: 1019917-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019917-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), INSTITUTO BRASIL COOPERADO - CNPJ: 56.805.535/0001-94 (EMBARGANTE), MAURICIO COELHO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 128.770.906-04 (EMBARGANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NA EMENTA E OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO SIGILO DOS AUTOS – OCORRÊNCIA – SANEAMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO ÀS MATÉRIAS PRELIMINARES E MERITÓRIAS INVOCADAS – NÃO VERIFICAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a ocorrência de erro material na ementa do julgada e omissão na análise do pedido de levantamento de sigilo dos autos, de rigor o saneamento dos vícios.

Lado outro, os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1019917-34.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

INSTITUTO BRASIL COOPERADO E MAURICIO COELHO DE SOUZA JUNIOR

EMBARGADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo INSTITUTO BRASIL COOPERADO e MAURICIO COELHO DE SOUZA JUNIOR contra o acórdão Id. 315772885 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada pela ora Embargada, deferiu a antecipação da tutela de urgência para determinar aos Embargantes à remoção, no prazo de 05 (cinco) dias, de todas as matérias e publicações ofensivas envolvendo os fatos narrados nos autos em endereços eletrônicos e plataformas de redes sociais, sob pena de multa diária, bem como à abstenção de veicular, em qualquer meio de comunicação ou rede social, manifestações que tenham por objetivo imputar à parte Embargada fraude, estelionato e condutas supostamente ilícitas e ofensivas à sua honra referente ao procedimento de aprovação do balança contábil do exercício de 2022.

Em suas razões, aduzem a ocorrência de erro material na ementa do acórdão, onde foi indicada a preliminar de ilegitimidade passiva, quando a preliminar suscitada foi de ilegitimidade ativa da ora Embargada.

Afirmam a ocorrência de omissão e contradição sobre a ocorrência de
censura prévia, haja vista que a proibição de novas reportagens constitui censura prévia, bem como na análise da ilegitimidade ativa
, que se trata de matéria de ordem pública.

Alegam, ainda, omissão sobre o pedido de levantamento do sigilo dos autos e sobre os requisitos dos arts.
300 c/c art. 489, §1º, IV
, do CPC.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 323722875).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo INSTITUTO BRASIL COOPERADO e MAURICIO COELHO DE SOUZA JUNIOR contra o acórdão Id. 315772885 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada pela ora Embargada, deferiu a antecipação da tutela de urgência para determinar aos Embargantes à remoção, no prazo de 05 (cinco) dias, de todas as matérias e publicações ofensivas envolvendo os fatos narrados nos autos em endereços eletrônicos e plataformas de redes sociais, sob pena de multa diária, bem como à abstenção de veicular, em qualquer meio de comunicação ou rede social, manifestações que tenham por objetivo imputar à parte Embargada fraude, estelionato e condutas supostamente ilícitas e ofensivas à sua honra referente ao procedimento de aprovação do balança contábil do exercício de 2022.

Razão assiste aos Recorrentes quanto a alegação de erro material na ementa do julgado, na medida em que houve a indicação de preliminar de ilegitimidade passiva quando, em verdade, a alegação dos Embargantes era de ilegitimidade ativa da Embargada.

Logo, de modo a sanar o vício, onde se lê, na ementa do julgado, “
PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA
”, leia-se “
PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA
”.

Outrossim, infere-se que, de fato, não houve análise acerca do pedido de levantamento do sigilo dos autos formulado pelos Embargantes.

Dessa forma, em saneamento a omissão, cabe anotar que, em consulta aos autos de origem, observa-se que, ao apresentar sua contestação, os Embargantes reiteraram o pleito de levantando do sigilo anteriormente formulado.

Por sua vez, a Embargada, quando da apresentação de impugnação à contestação, manifestou expressamente a ausência de qualquer oposição ao pedido, estando a análise da questão pendente de nova apreciação pelo Juízo
a quo
.

Nesse cenário, não se verifica qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que este Sodalício suplante a deliberação do Juízo singular, notadamente quanto os autos do presente recurso, contendo toda a documentação apresentada pelos Embargantes, não corre em segredo de justiça.

Feitas tais considerações, é cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão e contradição no julgado na análise da censura prévia, ilegitimidade ativa da Embargada e requisitos dos arts. 300 c/c art. 489, §1º, IV, do CPC, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara do desprovimento do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou notado no aresto que, embora se trate de matéria de ordem pública, a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelos Embargantes ainda não foi apreciada na origem, de forma sua análise no instrumental importaria em supressão de instância, não havendo falar em qualquer omissão ou contradição no ponto ante a própria clarividência do
decisum
.

Do mesmo modo, foi expressamente consignado que, a primeira vista, e sem prejuízo de melhor apuração das condutas praticadas durante o trâmite da demanda originária, é possível visualizar do teor dos elementos constantes dos autos que as aparentes críticas jornalísticas tiveram o intuito de ofender a honra e credibilidade da operadora de saúde, em abuso do direito de liberdade de imprensa e risco de comprometimento da imagem e credibilidade da Embargada, pelo que escorreita, à luz do poder geral de cautela do julgador, as determinações impostas pelo julgador singular.

Em verdade, sob o pretexto de ocorrência de omissões e contradições, repisam os Embargantes as alegações já apresentadas no instrumental visando novo debate da matéria, bem como o avanço sobre questões ainda não analisadas na origem.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Por derradeiro, menciona-se que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para sanar o erro material na ementa do julgado e sanar a omissão quanto ao sigilo dos autos, sem atribuição de efeito infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025